Tribunal: TJDFT
Processo: 0733479-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. RESSARCIMENTO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Os alimentos compensatórios têm por objetivo ressarcir o desequilíbrio econômico ocasionado pela ruptura do matrimônio, devendo ser pago, até a partilha, pelo cônjuge que mantém a administração dos bens do casal.
2. Alimentos compensatórios não se confundem com os alimentos do artigo 1.694 do Código Civil. Os primeiros independem da comprovação do binômio necessidade/possibilidade, que constitui requisito próprio dos segundos.
3. Questões atinentes às condições financeiras do alimentante, problemas de saúde das partes, sinais exteriores de riqueza da autora e existência de outras fontes de receita não devem ser consideradas, uma vez que dizem respeito ao binômio necessidade/possibilidade e refogem ao conceito de alimentos compensatórios.
4. Em ação de divórcio litigioso no qual a ex esposa pretende alimentos compensatórios, se o cotejo das alegações e da prova documental colacionada permite constatar que o réu empreendeu o costume e o compromisso de pagar pensão mensal à autora desde a separação de fato do casal, há 9 anos; que o patrimônio do casal está pendente de partilha e há indicativo de que permanece sob a administração do réu; e que o valor da pensão arbitrado na decisão agravada está muito próximo ao que o réu já pagava à autora, é o caso de se manter incólume o montante fixado pelo magistrado até o julgamento final do litígio.
5. Resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática de Relator se este já exerceu o juízo de retratação, além do que as matérias ali tratadas já estão sendo apreciadas por meio do julgamento dos agravos de instrumento.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.